Tribunal: TJDFT
Processo: 0708791-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 608 STJ. RESCISÃO CONTRATUAL. UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SESSENTA DIAS. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 195/2009. INAPLICABILIDADE. REVOGAÇÃO. RN/ANS 445/2020. INEXIGIBILIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A apelação é conhecida, pois de suas razões se extrai a clara exposição do fato e do direito, assim como o fundamento do pedido de reforma da sentença, nos termos do art. 1.010 do CPC.
2. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo, pois a Lei n. 9.656/1988, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde prevê, nos artigos 1o, caput e 35-G, a aplicação das disposições da Lei n. 8.078/90 aos contratos firmados entre as operadoras e os usuários.
3. O enunciado 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
4. A exigência de aviso prévio de sessenta dias para fins de rescisão contratual pelo consumidor do contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial é indevida, conforme Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS, que revogou previsão anterior.
5. É reconhecida a inexigibilidade da contraprestação pela contratante após a notificação de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde empresarial.
6. Os ônus da sucumbência são impostos à parte embargada e os honorários advocatícios fixados na origem são majorados em 2%, com suporte no art. 85, §11, do CPC.
7. Apelação conhecida e provida.